Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-37.2022.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003502-37.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (APELADO), MARTA DIAS DE FRANCA - CPF: 727.109.349-49 (ADVOGADO), GLADYS CARLOS SILVA TATIM - CPF: 715.084.659-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CESAR MENEGOL - CPF: 489.373.120-34 (APELANTE), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), CESAR MENEGOL - CPF: 489.373.120-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIANE RIEGER - CPF: 619.457.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON LUIS BUENO ZAMO - CPF: 700.252.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR MENEGOL - CPF: 489.373.120-34 (APELADO), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA - EMBARGADO - REVELIA QUE NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - EXAME DAS QUESTÕES FÁTICAS E DE DIREITO - CONJUNTO PROBATÓRIO EFICIENTE A COMPROVAR A POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL - CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2o, CPC - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto à revelia não opere automática procedência da ação, na hipótese os fatos e documentos comprovam a posse e propriedade do imóvel adquirido pelos embargantes após autorização judicial em feito outro, matéria que não foi impugnada pelo embargado, porquanto revel, nem mesmo nesta sede recursal.

Procedente a ação, os honorários são fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nos termos do art. 293 do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1003502-37.2022.8.11.0046

APELANTE: Banco do Brasil S.A.

APELADO: Pedro Garcia Tatim, Gladys Carlos Silva Tatim e Cesar Menegol

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por
Pedro Garcia Tatim e Gladys Carlos Silva Tatim
, para cancelar a praça judicial do imóvel rural de matrícula n. 52.649 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Vilhena/RO, determinada no bojo da Ação de Execução n. 0003260-18.2010.8.11.0046, com o consequente levantamento da constrição judicial e liberação do imóvel.

Argumenta, inicialmente, que embora sua inércia em apresentar defesa, tem-se que a revelia se opera apenas em relação a matéria de ordem fática, de modo que as questões jurídicas levantadas devem ser analisadas com extensão pelo juiz.

Informa que os embargantes deram a causa o valor de avaliação do imóvel, no importe de R$ 505.079,20, quando em embargos de terceiro, em regra, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, sem exceder o valor da dívida. Aduz, assim, que se o valor do bem for maior que o valor da dívida, deve prevalecer este último critério para a fixação do valor da causa. Impugna o valor dado a causa e pugna para que seja atribuído o valor de R$ 212.609,83, correspondente ao valor da execução.

Alega que ao proceder com os atos constritivos para solver o débito executado, agiu com boa-fé, já que adveio de ordem judicial e pesquisa de bens imóveis em nome dos executados.

Sustenta, de outra via, que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa se mostra excessivo, frente a natureza e baixa complexidade da lide.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação, com o afastamento da condenação em honorários. Alternativamente, postula a reforma da sentença para retificar o valor da causa e ainda, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (id. 204713666). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais.

Manifestação do embargado, executado, Cesar Menegol.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Pedro Garcia Tatim e Gladyz Carlos Silva Tatim contra Banco do Brasil S.A. e Cesar Menegol, nos quais defendem a posse e propriedade do imóvel rural com matrícula n. 52.649 do 1o Oficio de Vilhena/RO, adquirido em 27/10/2021 por meio de venda direta autorizada pela Justiça do Trabalho (RT 000641.41.2013.5.04.0601) e que fora objeto de constrição nos autos da Ação de Execução n. 0003260-18.2010.8.11.0046, em trâmite na comarca de Comodoro/MT.

O Banco do Brasil S.A. não apresentou contestação, de modo que correta a aplicação da pena da revelia.

Registra-se, contudo, que é certo que a revelia não opera automática procedência da ação, vale dizer, o efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte embargante, mas desde que o conjunto probatório dê suporte cabal a narrativa fática, não havendo impedimento de apreciação das questões de direito.

E, na hipótese, a procedência da ação se deu forte nos documentos apresentados pelos embargantes, em particular a matrícula atualizada do imóvel, que comprovam a posse e propriedade do imóvel pelos embargantes, matéria que não foi impugnada pelo embargado, nem mesmo nesta sede recursal.

Neste ponto, bem examinou o Magistrado:

Pelo que se verifica dos documentos que acompanham a inicial, houve regular celebração de contrato para aquisição do bem imóvel objeto da presente ação por parte do embargante.

Ocorre que, sem atentar que o imóvel já teria sido alienado a embargante, o embargado Banco do Brasil S/A determinada a venda judicial do referido imóvel no âmbito de ação judicial ajuizada contra o antigo proprietário.

Com relação ao embargado Cesar Menegol verifico a presença da sua ilegitimidade passiva da ação, pois ele não era mais proprietário do bem no momento de sua indicação para penhora e leilão.

Por sua vez, presente a legitimidade da passiva do embargado Banco do Brasil S/A, pois foi ele que indicou e levou o imóvel de propriedade do embargante a leilão, mesmo após o registro da propriedade em nome dele, deixando assim o Banco do Brasil de diligenciar junto a matricula do imóvel para apurar seu atual proprietário.

Logo, reconhecida a posse e propriedade do imóvel rural em favor dos embargantes, com a procedência da ação, de rigor a aplicação da regra de sucumbência disposta no art. 85, § 2o, do CPC, nos termos fixados na r. sentença.

Por sua vez, nos termos do art. 293 do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

Não fosse assim, é certo que nos Embargos de Terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem penhorado, no caso, do imóvel, porém limitado ao valor do débito executado:
"A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida"
(Quarta Turma, REsp 957.760/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012)

Contudo, embora o valor da causa dado pelos embargantes corresponda a avaliação do imóvel objeto de constrição, não há indicativo ou informação, ao menos não foi trazida pelo apelante, de que supere ao valor atualizado da execução que se encontra em trâmite desde 2010.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024